Tribunal: STF
Processo: ARE 1385241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Supressão de Gratificação por Aperfeiçoamento dos Servidores do Magistério. Inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, considerando que, nos autos do procedimento administrativo, não foi apreciado o pleito de produção de provas da apelada. Preliminar de error in procedendo, rejeitada, haja vista que não se deve confundir fundamento de fato com fundamento de direito – enquanto a utilização de fundamento de fato diverso daqueles trazidos pelas partes fere o princípio da congruência, a utilização, pelo magistrado, de fundamentos de direito que sejam diferentes daqueles debatidos nos autos não trazem nenhum vício ao processo. No mérito, indiscutível o direito da Administração em revisar seus atos, quando considerá-los eivados de vícios, ou mesmo revogá-los por conveniência e oportunidade, sendo, todavia, imprescindível a instauração do respectivo processo administrativo, considerando a repercussão no campo de interesse individual, oportunizando ao servidor o direito de defesa, permitindo-lhe, ainda, 'arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial' (Lei Municipal nº 1.033/97, art. 179). Recurso não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Diante da suspeita de irregularidades, no que se refere aos títulos apresentados, o Município instaurou procedimento administrativo e, após, decidiu pela suspensão da referida gratificação, haja vista o não atendimento dos requisitos legais para a sua percepção.



    Entretanto, observa-se nos autos do procedimento administrativo que o apelante não apreciou o pedido da apelada de produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e intimação das instituições que expediram os certificados dos cursos para comprovar a regularidade dos procedimentos de validação e concessão da gratificação, concluindo, em seu relatório final, que a servidora, embora tenha apresentado defesa, alegou tão somente matéria de direito, não tendo impugnado especificamente a irregularidades identificadas.



    Observa-se que o Município processou o procedimento administrativo de forma genérica, sustentando, apenas, a incompatibilidade dos horários existentes nos títulos dos cursos apresentados pela apelada, não oportunizando à recorrida a produção de prova testemunhal e outras diligências probatórias solicitadas, numa violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF).



    Evidenciado o cerceamento de defesa, haja vista que, a própria Lei Municipal nº 1.033/97 (art. 179) garante ao servidor, no curso do processo administrativo, a produção probatória, de modo que o princípio do contraditório seja garantido substancialmente:



    (...)



    Ao apelante é facultado o direito de rejeitar as diligências inúteis ou meramente protelatórias, no curso do processo, porém, é preciso que o faça expressamente, motivando o ato, a fim de possibilitar o controle da legalidade.



    Entretanto, o Município publicou o Decreto nº 266/2013, determinando a suspensão do pagamento de todas as gratificações de estímulo e aperfeiçoamento dos servidores do magistério até a finalização dos respectivos processos administrativos que ainda se encontravam em curso, demonstrando prejulgamento da matéria, prejudicando a produção individual da prova em processo administrativo, além de reduzir os proventos dos servidores sem a garantia do devido processo legal.



    Indiscutível o direito da Administração em revisar seus atos, quando considerá-los eivados de vícios, ou mesmo revogá-los por conveniência e oportunidade ressalvando, entretanto, o respeito aos direitos adquiridos, bem como à apreciação judicial, Súmula 473, STF:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente